Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULOS. RECURSO DA RÉ. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. PRELIMINAR. MÁ FÉ PROCESSUAL. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Na hipótese em tela, a despeito das alegações da apelante, não se constata que a conduta do apelado se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Em verdade, observa-se que as partes apresentaram versões contrapostas, sendo que a discrepância entre estas não basta para demonstrar a má fé processual.
2. Extrai-se da análise do feito que o autor pretende ser ressarcido pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a sua motocicleta e o automóvel conduzido pela ré.
3.Embora a recorrente alegue a responsabilidade exclusiva do ofendido, a versão por si apresentada na delegacia não sustenta a tese. Não se vislumbra a responsabilidade exclusiva da vítima, sendo claro que cabia à apelante certificar-se que toda a pista estava livre antes de executar a manobra.
4. Resta prejudicado o pedido indenizatório da ré apresentado em reconvenção.
5. O dano subjetivo, na hipótese concreta, superou os meros dissabores cotidianos, devendo ser indenizado. O autor demonstrou ter sofrido graves fraturas na perna devido ao acidente, tendo sido submetido a cirurgia para a instalação de haste intramedular.
6. Consideradas a gravidade dos ferimentos, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e a extensão do dano causado, verifica-se ser proporcional e adequado o quantum arbitrado pelo juízo a quo.
7. Apelação conhecida e desprovida.